Tribunal: TJDFT
Processo: 0035511-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035511-77.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A DESPACHO Nas petições de IDs no 15844875 e 15850812, BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de ID no 15847713. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024